Tribunal: TJES
Processo: 0000741-74.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-74.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G. H. Z. B. e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PEDIASUIT – AUTOR QUE RESIDE EM ÁGUIA BRANCA – TRATAMENTO JÁ DISPONIBILIZADO PELO APAE DE COLATINA, EM PARCERIA COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, REFERÊNCIA EM REABILITAÇÃO FÍSICA – INSTITUIÇÃO QUE ATENDE A POPULAÇÃO DE ÁGUIA BRANCA – NÃO FOI DEDUZIDO, NA ORIGEM, PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO OU CUSTEIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O apelante foi diagnosticado com atrofia cerebral e atraso no desenvolvimento neuromotor devido a uma infecção sanguínea, o que impede que permaneça em pé e deambule sem auxílio de terceiros pela falta de coordenação motora e força muscular. Nesse sentido, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO entende que o sistema denominado
Pediasuit “traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para a melhora da funcionalidade dos pacientes, (...) visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização de tarefas (...)”.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, responsável por regulamentar medicamentos e tratamentos médicos, também reconhece a utilização do referido tratamento.

2.
O tratamento
pediasuit
é prestado de forma especializada pela APAE de Colatina, que atende os municípios que integram a Central Norte do Estado, dentre eles o de Águia Branca, no qual reside o apelante – a 87,8 (oitenta e sete inteiros e oito décimos) de km de distância, percurso feito em aproximadamente 1 (uma) hora e 26 (vinte e seis) minutos de carro. Não obstante, não foi deduzido pedido de disponibilização de meio ou custeio para deslocamento até o local.

3.
Não há nos autos alguma evidência no sentido de que exista unidade do SUS especializada no tratamento pleiteado pelo autor no Município de Águia Branca, ou em outro local ainda mais próximo da residência do apelante. Por outro lado, a APAE é instituição que atua em parceria com o SUS, integra a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 793/2019, e tem há anos desenvolvido ações voltadas à reabilitação física, trabalhando continuamente no aperfeiçoamento de sua estrutura e dos profissionais capacitados para esse tipo de atendimento.

4.
O deslocamento de paciente para tratamento em cidade contígua, por si só, não implica violação ao dever do Estado de assegurar o direito à saúde (TJES; APL-RN 0031150-65.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 14/09/2020; DJES 25/09/2020).

5.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000741-74.2017.8.08.0057

APELANTE:
GUILHERME HENRIQUE ZAROWNY, representado por FRANCIELY DOS SANTOS ZAROWNY

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUILHERME HENRIQUE ZAROWNY, representado por sua genitora FRANCIELY DOS SANTOS ZAROWNY
, em face da r. sentença com cópia no ID 5547459 (fl. 107-v), que nos autos da
ação ordinária
por si proposta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, consubstanciado na condenação do requerido ao fornecimento de tratamento médico em favor do autor.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante sustenta que tem diagnóstico médico de atrofia cerebral e apresenta atraso no desenvolvimento neuromotor devido a uma infecção sanguínea, de modo que o Estado deve ser condenado ao fornecimento de tratamento de fisioterapia pelo método intensivo
pediasuit
, uma vez que aquele fornecido pela APAE de Colatina é fornecido de forma limitada e descontínua, com grande demanda e quantidade limitada de profissionais.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões às fls. 129/132.

A i. Promotoria de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (fl. 135/135-v).

Denota-se dos autos que o apelante foi diagnosticado com atrofia cerebral e atraso no desenvolvimento neuromotor devido a uma infecção sanguínea em seu primeiro mês dia vida. Segundo a exordial, essa condição impede que permaneça em pé e deambule sem auxílio de terceiros pela falta de coordenação motora e força muscular.

Narra que foi encaminhado para fisioterapia pelo método pediasuit, tratamento prestado pelo APAE em Colatina ou Vitória. Contudo, não iniciou o procedimento, seja pela falta de recursos financeiros, seja pelo não oferecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pugnou, assim, pela condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à obrigação de fazer voltada ao fornecimento do referido tratamento.

Em sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos (i) o tratamento pleiteado é oferecido na APAE de Colatina, tendo o requerente inclusive já tendo sido atendido na instituição, e (ii) o pedido deduzido não englobou eventuais custos de deslocamento entre Águia Branca e Colatina, não sendo possível acolher tal pretensão.

Pois bem.

De início, registro que a matéria não é nova neste C. Tribunal de Justiça, que entendia, diante da ausência de comprovação da efetividade do tratamento pelo método
pediasuit
e da ineficácia dos métodos alternativos padronizados ofertados pelo SUS, que não seria viável a imposição dos custos da aludida terapia ao ente público.

Todavia, o tratamento foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, mediante o Acórdão nº 38, datado de 26 de junho de 2015 (fl., 76/79), no sentido de que o sistema denominado
Pediasuit “traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para a melhora da funcionalidade dos pacientes, (...) visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização de tarefas (...).”

Não obstante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA aprovou a utilização do tratamento almejado pelo recorrente, estando, assim, devidamente reconhecido pela agência responsável por regulamentar os medicamentos e tratamentos médicos.

Assim já decidiu esta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. método pediasuit associado à técnica de plasticidade do sistema nervoso. Registro na anvisa. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001), revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit, desde que atendidos determinados requisitos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação..
3. O fato de determinado método de tratamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há recomendação médica indicando especificamente o tratamento necessário para garantir a eficácia na recuperação do quadro clínico do paciente. 4. Diante da comprovação de que o paciente já se submeteu aos métodos de tratamento convencionais e que estes não surtem mais efeitos em seu quadro clínico, é possível a concessão do tratamento através dos métodos de terapia denominado pediasuit, desde que haja indicação médica⁄fisioterapêutica. 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150200430, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

Ultrapassada essa premissa, verifico que a inicial foi instruída com relatório médico (v. fl. 17) subscrito por fisioterapeuta da APAE de Colatina, Daniel Zbyazynski (CREFITO/15 85784-F). No documento, o profissional indica ser necessário “
um trabalho de fisioterapia intensivo com o método Pediasuit, método este que visa restabelecer os padrões normais de movimentos. Nesta técnica são utilizados diversos dispositivos auxiliares incluindo veste e calçados apropriados, juntamente com uma Unidade de Exercícios Universal, carinhosamente apelidada de “Gaiola”. O protocolo de reabilitação com o uso do Pediasuit, é realizado em diversas etapas, tendo cada etapa, 20 (vinte) sessões mensais com duração de 03 (três) horas/sessão.
Vemos a necessidade de um início imediato da reabilitação do paciente
(...)”
.

Além de o apelante já foi ter sido atendido na APAE de Colatina, tendo o
tratamento sido receitado por profissional da própria instituição às fls. 94/95
, a Superintendência Regional da Saúde de Colatina informou que o autor já é aluno da instituição, de modo que possui direito ao tratamento pleiteado.

Somado a isso, na petição de fls. 99/100 o próprio apelante afirmou que
já realizou o tratamento pleiteado na APAE de Colatina,
todavia, diante das dificuldades financeiras de seus genitores, restou inviabilizado o deslocamento até a cidade.

Embora tenha se afirmado, nas razões recursais, que o tratamento ofertado pela instituição se dá “
de forma limitada
” e “
sem continuidade
”, entendo que esta alegação, por si só, não tem o condão de infirmar a conclusão do juízo de origem. Não há nenhuma prova a esse respeito nos autos, sendo certo que elementos como triagens e fila de espera – que também não foram comprovados –, por si só, não configuram que houve óbice ao acesso.

Essas afirmações destoam, inclusive, do que se indicou na petição anteriormente citada no sentido de que a impossibilidade de continuar o tratamento se deu por restar “
inviável o deslocamento”
até a cidade de Colatina.

Também não há evidência de que o tratamento oferecido pela APAE se dê “
de forma limitada”
. Trata-se de instituição especializada não somente no tratamento pleiteado nesses autos, mas em vários procedimentos em reabilitação física, e que atende os municípios que integram a Central Norte do Estado,
dentre eles o de Águia Branca
, conforme se verifica em documento anexo à Resolução CIR 006-2021, disponibilizado na
internet
[1]
.

Nesse documento, inclusive, há a informação de que o número
mínimo
de usuários para os processos de reabilitação física é de 200 (duzentos), e que a instituição, que vem atendendo em média 290 (duzentos e noventa pessoas) por mês nesta modalidade, “
pretende continuar na ampliação dos atendimentos e melhorando o acesso aos usuários na Reabilitação Física
” (p. 31).

Por outro lado, durante a instrução não foi produzida nenhuma prova no sentido de que teria sido negado o acesso do autor aos tratamentos disponibilizados pela Associação devido à limitação do número de usuários ou longas filas de espera.

Em outra passagem do relatório anexo à Resolução CIR 006-2021 (v. p. 33), consta que “
A APAE de Colatina – CER III, conta com um veículo adaptado doado pelo Ministério da saúde para transporte dos pacientes com Deficiência, no âmbito do SUS, conforme termo de doação nº 2.462/2018
”, o que, em tese, poderia vir a solucionar os impedimentos relacionados ao deslocamento a que se referiu o apelante.

Destaco que a APAE se qualifica como uma Organização da Sociedade Civil (OSC), e desse modo, atua em parceria com a administração pública e segue as diretrizes do SUS, inclusive integrando a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 793/2019. Vale frisar que a unidade de Colatina está a 87,8 (oitenta e sete inteiros e oito décimos) de km de distância de Águia Branca – percurso feito em aproximadamente 1 (uma) hora e 26 (vinte e seis) minutos de carro.

Diante dessas circunstâncias, considero inadequado obrigar o Estado a fornecer determinado tratamento em local ainda mais próximo do que aquele já disponibilizado ao autor, inclusive em distância razoável de sua residência.

Isso porque não há nos autos alguma evidência no sentido de que exista unidade do SUS
especializada
no tratamento pleiteado pelo autor no Município de Águia Branca, ou em outro local ainda mais próximo da residência do apelante.

Até mesmo porque a APAE é instituição que tem há anos desenvolvido ações voltadas à reabilitação física, trabalhando continuamente no aperfeiçoamento de sua estrutura e dos profissionais capacitados para esse tipo de atendimento. Essa expertise, além de essencial à recuperação, não necessariamente estaria ao alcance do autor a partir de determinação judicial para disponibilização do tratamento pleiteado em local diverso.

Inclusive, esta C. Quarta Câmara Cível já se manifestou no sentido de que
o deslocamento de paciente para tratamento em cidade contígua, por si só, não implica violação ao dever do Estado de assegurar o direito à saúde
:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DEVER CONSTITUCIONAL. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS. ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CUMPRIMENTO DO MISTER CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Consoante se vislumbra do texto constitucional, bem como de precedentes dos tribunais superiores, inclusive em sede de recurso repetitivo, compete aos entes federados a promoção da saúde aos cidadãos, ex vi do artigo 196 da CF, sendo tal dever corolário da dignidade da pessoa humana. II. O exercício de políticas públicas de saúde está inserida no rol de atribuições dos entes federados, competindo a cada Administrador Público o devido empenho de verbas públicas priorizando as atividades e serviços mais necessários aos munícipes. III.
Nesta esteira, o deslocamento de pacientes para atendimento médico em rede pública de cidade contígua não importa em violação ao dever de prestação da saúde pelo Estado
. lV. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL-RN 0031150-65.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 14/09/2020; DJES 25/09/2020).

E ainda que se concluísse de modo contrário, nem por isso seria possível atender ao pleito recursal, uma vez que o autor não deduziu – seja na exordial ou em momento posterior – pedido voltado à disponibilização de meios ou custeio para deslocamento até a APAE de Colatina.

O pedido não busca, nem mesmo, a disponibilização de tratamento em local mais próximo da residência do autor, mas, tão somente, o custeio e fornecimento do tratamento
pediasuit
, o que, como exposto, já é disponibilizado à população de Águia Branca por meio de parceria firmada entre o Poder Público a APAE de Colatina.

Nem mesmo em suas razões recursais o autor infirma esses fundamentos, como poderia vir a ser, em tese, no caso de restar comprovado, durante a instrução probatória, eventual omissão do Estado em fornecer o deslocamento até o local, diante de demonstrada impossibilidade financeira do interessado.

Diante dessas circunstâncias, não há como acolher a pretensão recursal, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, uma vez que não houve condenação nesse sentido na origem.

É como voto
.

[1]
Disponível em: <
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/CIR%20CENTRAL-NORTE/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CIR%20006-2021-%20CENTRAL%20NORTE%20-%20Aprovar%20CER%20IV%20APAE%20-%20COLATINA.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.